Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-70.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRAPETITA REJEITADA. DESLIGAMENTO DO CONDUTOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para: 1) CONDENAR a requerida à obrigação de fazer consistente na reinserção do autor ao seu aplicativo de transporte; 2) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 6.286,70 por mês, a partir de novembro de 2021 até a data do efetivo religamento; e 3) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. Preliminar de sentença extra petita. Nos termos do art. 492 do CPC “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Na espécie, verifica-se da petição inicial que o autor requereu a condenação da parte ré a pagar o valor de R$ 3.143,35, a título de dano material e lucros cessantes e a sentença recorrida, acatando o pedido, condenou o réu a pagar a título de lucros cessantes o valor de R$ 6.286,70. Assim, verifica-se que não houve reconhecimento fora do direito postulado pelo autor, mas apenas em valor superior o que pode ser objeto de decote, se cabível. Preliminar rejeitada.
IV. Na origem, a parte autora narra que trabalhava como motorista no aplicativo da empresa ré desde o início de 2011 e que no mês de novembro de 2011 a empresa realizou o seu desligamento de forma abrupta sem antes ter comunicado previamente ou feito advertências anteriores sobre alguma conduta indevida.
V. A relação entabulada entre as partes possui natureza civil, sendo que o art. 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal. A possibilidade de cancelamento do acesso ao aplicativo também possui amparo nas cláusulas 8.1 e 8.2 do contrato entabulado entre as partes (“8.1. o motorista parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua utilização do serviço, (...) e “8.2. o motorista parceiro concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados”).
VI. Portanto, apesar da sentença fundamentar a condenação no cerceamento do direito à ampla defesa e contraditório do autor, além do desequilíbrio do ajuste, destaca-se que independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição unilateral (art. 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma de seu interesse. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não existia necessidade de instaurar procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, sendo impossível impor à parte recorrente a manutenção da relação contratual indesejada. Assim, não se evidencia qualquer irregularidade na conduta de suspensão e desativação da conta sem que houvesse a notificação do motorista parceiro.
VII. No tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos materiais e morais se faz necessário a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se pode acolher o pedido de indenização.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.